Tribunal: TJDFT
Processo: 0008229-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008229-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Resolvida a execução em relação a todos os substituídos (ID: 11354707, 49690720, 52115910, 31775597 e 53204902), os autos foram arquivados (ID: 56453067). O Distrito Federal acostou comprovante de depósito judicial no ID: 68426812 e 68071722. Os documentos referem-se às RPVs n. 0703936-97.2022.8.07.0018 e 0703936-97.2022.8.07.0018, oriundas da 3a Vara da Fazenda Pública do DF. Intime-se o Distrito Federal para esclarecer a juntada da documentação na presente execução. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR